Tribunal: STF
Processo: ARE 1439918
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Servidora Pública do Município de Guarulhos. Coisa julgada. Ação direta de Inconstitucionalidade nº 2083718-70.2014.8.26.0000, julgada após o trânsito em julgado da decisão exequenda. Necessidade de ajuizamento de ação rescisória. Inaplicabilidade do disposto no art. 535, III, do CPC, às decisões proferidas em controle difuso por Tribunal de Justiça. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido” (eDOC 4 – ID: 247cf474, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, X, e 169, § 1º, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, reitera-se a inexigibilidade do título judicial, com fundamento na coisa julgada inconstitucional.  



    Argumenta-se que “em julgamento realizado em 26/02/2014 (antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão exequenda) e com trânsito em julgado em 14/05/2015, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu pela inconstitucionalidade de referido artigo 97, norma que é o único fundamento da decisão favorável obtida pela exequente” (eDOC 8 – ID: c074166c, p. 6).



    Sustenta-se, assim, que tendo a decisão do Tribunal de Justiça sido proferida, em sede de arguição de inconstitucionalidade, antes do trânsito em julgado do acórdão que ora se executa, o título judicial seria inexigível, por força do disposto no art. 535, III, do Código de Processo Civil. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observa-se que o Tribunal de origem, ao decidir sobre a abrangência do disposto no § 5º do art. 535 do CPC/2015, entendeu que a referida norma não se aplica às arguições de inconstitucionalidade suscitadas incidentalmente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Em que pese o esforço da parte agravante, seus argumentos não prosperam. Isso porque, conforme já ressaltado na decisão pela qual foi negado efeito suspensivo ao presente recurso, o CPC em vigor dispõe que, em hipóteses como a destes autos, a adequação da coisa julgada às conclusões exaradas pelo STF não se dá de forma automática; ao inverso, depende da propositura de ação rescisória (CPC, art. 535, §8º). 



    Noutro giro, a arguição de inconstitucionalidade registrada sob nº 0001853-59.2014.8.26.0000 não autoriza a aplicação do disposto no art. 535, §5º, do CPC.



    Explico. A norma do dispositivo referido comporta interpretação restritiva, na medida em que tempera o princípio da coisa julgada, portanto, restringe a segurança jurídica. 



    Vale destacar que a segurança jurídica deve pautar todo o arcabouço normativo, por se tratar de princípio de importância essencial entre nós. De outra banda, o precedente indicado pelo agravante ADPF nº 615/DF faz referência expressa ao controle abstrato, que não se confunde com o controle difuso, como se sugere em razões de recurso. Perfilhando este entendimento, segue transcrito julgado da colenda 13ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça bandeirante: (...).” (eDOC 4 – ID: 247cf474, p. 3-4, grifos nossos)



    Ora, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, no sentido de que “[a] norma do dispositivo referido comporta interpretação restritiva”, demandaria a análise prévia da legislação processual pertinente (art. 535, § 5º, do CPC), de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, depreende-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que esse fundamento não foi impugnado, pela parte recorrente, nas razões do recurso especial, entendendo incidir, à espécie, o entendimento sintetizado na Súmula 283/STF (eDOC 38).



    Subsiste, no caso, portanto, fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, o que denota a inviabilidade do recurso extraordinário.



    Em sentido semelhante: 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ÍNDICE DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. COISA JULGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SÚMULA Nº 283/STF. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1.381.936 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; grifos nossos)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente